Tribunal: STF
Processo: RE 1436093
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Substituição tributária para frente. Restituição do valor pago a maior. Base de cálculo efetiva inferior à presumida. Modulação de efeitos. Repercussão Geral (Tema RG nº 201). Inaplicabilidade da modulação para demandas ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do paradigma. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual, com base no Tema RG nº 201 (RE nº 593.849/MG), se reconheceu o direito do contribuinte à restituição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a maior no regime de substituição tributária, afastando a modulação de efeitos para a demanda.



    2. O agravante busca reformar a decisão, argumentando a necessidade de aplicação da modulação dos efeitos estabelecida no Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral, que limitou o direito à restituição do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente aos fatos geradores ocorridos a partir da publicação da ata de julgamento do paradigma.



    3. Na decisão agravada, proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, fundamentou-se com base na jurisprudência da Corte, em especial nos segundos embargos de declaração do RE nº 593.849/MG, que ressalvou os processos pendentes da modulação de efeitos, e citou precedentes como RE nº 1.247.941-AgR/MG e RE nº 1.478.567/SC.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da decisão proferida no Tema RG nº 201 (RE nº 593.849/MG), que trata da restituição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a maior no regime de substituição tributária, aplica-se a demandas ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do referido paradigma.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 201 (RE nº 593.849/MG), assentou a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para a frente, caso a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.



    7. A Corte modulou os efeitos da decisão para que orientasse litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e casos futuros.



    8. Em segundos embargos de declaração (RE nº 593.849-ED-segundos/MG), o Plenário esclareceu que a modulação de efeitos ocorreria a partir da publicação da tese ou súmula da decisão (26/10/2016), ressalvando que eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento.



    9. Assim, a modulação de efeitos não se aplica a ações ajuizadas em momento anterior à publicação da ata de julgamento do paradigma, sendo reconhecido ao contribuinte o direito à restituição de valores retroativos.



    10. No caso, a ação foi ajuizada em 24/10/2016, antes da publicação da ata de julgamento do RE nº 593.849/MG.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “É devida a restituição da diferença do ICMS pago a maior no regime de substituição tributária para frente quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida. A modulação dos efeitos, fixada pelo STF no Tema RG nº 201, tem como marco inicial a publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral (26/10/2016). Ações ajuizadas antes dessa data não estão sujeitas à modulação e fazem jus à restituição de valores retroativos.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 150, § 7º; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º, 3º e 4º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/03/2017; RE nº 593.849-ED-segundos/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/11/2017; RE nº 1.247.941-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/08/2023; RE nº 1.478.567/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/03/2024.